Tribunal: TJBA
Processo: 8005125-72.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005125-72.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS ROBERTO ALVES DE ARAUJO Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FRATURA DA FALANGE PROXIMAL DO 5º QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA (CID S62.6). LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE SEQUELA FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ART. 479 DO CPC. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS E TEMAS DO STJ QUANDO AUSENTE SEQUELA INCAPACITANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO TJBA E DO TRF4. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Marcos Roberto Alves de Araujo contra sentença proferida nos autos de ação ordinária previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela qual foi julgado improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário. 2. O autor sustentou ter sofrido acidente automobilístico que resultou em fratura da falange proximal do quinto quirodáctilo da mão direita, alegando a existência de dor e debilidade capazes de reduzir sua capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de vendedor líder. 3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa ou de sequela funcional, com base em laudo pericial judicial conclusivo, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a fratura pregressa do quinto quirodáctilo da mão direita, reconhecida em perícia médica judicial, é apta a caracterizar redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. Razões de decidir 5. O auxílio-acidente exige, para sua concessão, a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente de qualquer natureza que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de lesão pretérita. 6. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, foi categórico ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa atual e a ausência de sequela funcional decorrente da fratura apontada, atestando plena recuperação clínica do autor. 7. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, a sua superação demanda a presença de conjunto probatório robusto e consistente, capaz de infirmar tecnicamente as conclusões do expert, o que não se verificou no caso concreto. 8. As alegações recursais limitaram-se a reiterar a existência da lesão e a invocar precedentes que admitem o auxílio-acidente em hipóteses de lesões mínimas, sem, contudo, demonstrar efetiva redução da capacidade laborativa, requisito essencial ao benefício. 9. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, inexistindo prova de incapacidade ou de redução funcional, deve ser mantida a sentença de improcedência, especialmente quando fundada em prova técnica judicial clara e fundamentada. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela permanente que acarrete efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera constatação de lesão pregressa.” “2. Inexistindo prova capaz de infirmar laudo pericial judicial conclusivo pela plena capacidade laborativa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de benefício acidentário.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 479 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0331342-21.2012.8.05.0001, Rel. Desª. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 30.08.2017; TRF4, AC nº 5006549-93.2022.4.04.9999, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, 9ª Turma, j. 22.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, nº 8005125-72.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelante, MARCOS ROBERTO ALVES DE ARAUJO, e, como Apelado, INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões constantes do voto condutor.